Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR EDITAL SEM COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DEMAIS MODALIDADES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente a sua pretensão de indenização por danos morais e materiais em detrimento do Distrito Federal, sob a alegação de inscrição indevida do seu nome em dívida ativa.
2. Em suas razões recursais, sustenta, em suma, que a inexistência de notificação prévia à inscrição do seu nome na dívida ativa configura causa de nulidade da CDA, motivo pelo qual faz jus às indenizações pleiteadas. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes seus pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo devidamente recolhido (ID 66654454). Contrarrazões apresentadas (ID 66654456).
3. Nos termos do art. 145 do CTN, o contribuinte deve ser notificado pessoalmente e por escrito do lançamento tributário. Ademais, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não há cerceamento de defesa no processo administrativo em razão da nulidade de notificação por edital, se esta foi precedida de adequadas diligências nos endereços indicados pelo contribuinte. Assim, somente é admitida a notificação por edital quando o devedor se encontrar em lugar incerto e não sabido.
4. Ocorre que, no caso dos autos, não restou comprovado que a notificação por edital foi precedida das adequadas diligências para intimação do contribuinte. Isso porque, no ofício de ID201890488 - pág. 3, consta apenas a informação de que a notificação de lançamento do IPTU e TLP/2022 foi efetuada por meio do edital no 03, de 11/04/2023. Logo, a Fazenda Pública não demonstrou o motivo pelo qual se utilizou do edital. Somando-a isso, consta uma divergência entre o endereço descrito da CDA e do protesto, qual seja, SQN 206 BLOCO C 1 A - ASA NORTE e aquele referente ao imóvel sobre o qual recai o débito de IPTU/TLP (SHCNW SQNW QD 104 BLOCO I APARTAMENTO 412). Verifica-se, assim, que o recorrente não foi devidamente notificado, fato que corrobora a narrativa deste no sentido de que ele somente tomou conhecimento a respeito da inscrição do seu nome na dívida ativa em setembro de 2023, ao tentar realizar um financiamento imobiliário.
5. A realização de notificação por edital quando existente divergência quanto ao endereço descrito na CDA e no protesto e aquele referente ao imóvel objeto da dívida tributária, bem como sem comprovação de prévias diligências em ambos os endereços, fere o princípio do devido processo legal, que tem como corolários os princípios do contraditório e da ampla defesa insculpidos no art. 5°, LIV e LV, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário reconhecer a nulidade do ato administrativo. A ausência de notificação válida do lançamento prejudica a regular constituição do crédito tributário e, por conseguinte, invalida a sua inscrição na dívida ativa, afastando sua exigibilidade.
6. Desta feita, revela-se ilegítima a inscrição do nome do autor na dívida ativa ante a ausência de comprovação de prévia notificação. Outrossim, para que o lançamento do tributo/taxa seja válido, faz-se necessário que a Administração Pública notifique o contribuinte, possibilitando-lhe quitar seu débito ou discuti-lo nas vias administrativas, o que não ocorreu.
7. No que tange à gravosidade do registro, confira-se o entendimento do STJ: “A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”. (AREsp 1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019).
8. Sendo, de fato, cabível à espécie a reparação pelos danos morais causados, entendo que o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional ao caso, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito do autor.
9. Por fim, em 24/11/2023, o recorrente pagou multa, juros, custas e emolumentos, além das despesas cartorárias no valor total de R$ 397,33 (trezentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos), sem ter sido adequadamente constituído em mora. Desse modo, deverá o ente distrital restituir a referida quantia ao autor.
10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a nulidade da certidão de dívida ativa, bem como condenar o Distrito Federal a pagar ao autor R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por dano moral, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir de seu arbitramento (data da publicação desta sentença), e acrescida de juros moratórios a contar do evento danoso (data da inscrição), observados os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. Ainda, condeno o réu a pagar ao autor R$ 397,33 (trezentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos), corrigidos desde o desembolso (24/11/2023), com juros de mora desde a citação, observados os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.

11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.